Tribunal: TJES
Processo: 5000832-42.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000832-42.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONAN DE ALMEIDA ORELE
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Vistos em Inspeção

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela e Pedidos de Danos Morais ajuizada por
RONAN DE ALMEIDA ORELE
em face de
CLARO S.A
. Em síntese, trata a presente demanda, de um débito do autor com a requerida, no importe de R$211,15 (duzentos e onze reais e quinze centavos), descoberto, pelo autor, no ano de 2017, referente a um suposto contrato firmado no ano de 2015, no Estado da Bahia. O autor pugnou pelo deferimento de tutela de urgência para determinar que o réu excluísse, de imediato, o seu nome do cadastro das empresas de cobrança. Ainda neste sentido, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em valor não inferior a R$31.000,00 (trinta e um mil reais). Com efeito, requereu pela condenação da Requerida ao pagamento a título de desvio produtivo, em montante não inferior a R$15.500,00(quinze mil e quinhentos reais).

Em decisão de Id 14613222, o pedido de tutela de urgência foi deferido, de modo a determinar a ré que efetuasse, de pronto, a baixa da restrição ao SERASA e se abstivesse de nova inclusão pela mesma obrigação, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a 60 dias, a contar do 5º dia após a intimação.

Em sede de sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Senão vejamos:

Isto posto, sem maiores delongas,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos do autor para
RATIFICAR
a r.decisão de Id 14613222 e
CONDENAR
a Requerida ao pagamento da importância total de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais e desvio produtivo,
montante sobre o qual deverá incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora desde a data da citação.

Irresignada, o autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado, almejando a majoração dos danos morais e a título de desvio produtivo,.

A recorrida apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, a ausência do preparo recursal. Posteriormente, impugna o pedido de assistência judiciária gratuita. Posteriormente, suscita a ausência de dialeticidade recursal e a suspensão do feito. Quanto ao mérito, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, os recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.
Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a ausência de elementos que afastem tal pretensão.

Por consequência, afasto a preliminar de ausência de preparo recursal. Portanto, rejeito tal preliminar.

A parte recorrida suscitou também a preliminar de ausência de dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Deixo de analisar o pedido de suspensão do feito em razão da manutenção da sentença, o que vai ao encontro da pretensão da empresa recorrida.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Quanto ao mérito recursal, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Por isso, entendo que o valor fixado a título de indenização, qual seja, R$3.000,00 (quatro mil reais) para a parte recorrente atende suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes. A recorrente se viu obrigada a sair de sua rotina e perder seu tempo livre em virtude de condutas abusivas da recorrida. Portanto, foge do que usualmente se aceita como fato normal do cotidiano, ferindo atributos da personalidade e caracterizando o desvio produtivo, fazendo surgir o dever de reparação e de justa fixação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)